Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715317-62.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: CARLOS VAZ ALMEIDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco requerido nos quais alega a existência de contradição na decisão que não conheceu do recurso inominado por ter sido interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Entretanto, não assiste razão ao embargante. A decisão impugnada foi clara ao expor que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o recurso inominado é cabível exclusivamente contra sentença. A jurisprudência citada pelo próprio embargante confirma a decisão de não reconhecimento do recurso inominado: 9. Destaca-se o entendimento do STJ no sentido de que “No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.” (Resp 1.698.344-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 22.05.2018). (grifo nosso) Embora o embargante insista em afirmar que o recurso inominado deveria ser conhecido por terem sido apresentados embargos à execução, tidos como o meio adequado para aquele momento processual, é fundamental destacar que a mera terminologia empregada pela parte recorrente não modifica a natureza jurídica do instituto. Conforme art. 525 do CPC, na execução fundada em título judicial (ex: cumprimento de sentença), o meio de defesa será a impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, no microssistema do Juizado Especial Cível não existe a figura dos embargos à execução, mas sim defesa por impugnação, pedido de extinção da execução, exceção de pré-executividade ou contestação nos próprios autos. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal para revisão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC. Assim, inexistindo contradição na decisão atacada, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator